Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE ELABOROU MEMÓRIA DE CÁLCULOS E APLICOU MULTA. PREJUÍZO À ADMINISTRADA. NOTIFICAÇÃO. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PUBLICAÇÃO DIRETA POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.

1. Como sabido, o fito precípuo da intimação consiste em cientificar a parte para a prática de um ato e oportunizar-lhe a defesa de seus interesses, podendo ocorrer de forma real ou ficta.

2. Consoante dispõe o art. 4o do Decreto Distrital n. 26.851/06, a multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato. Ademais, o § 1o do aludido dispositivo preconiza que a multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8o, da Lei n. 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei n. 8.666/93.

3. De acordo com o art. 28 da Lei n. 9.784/99, aplicado aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 2.834/01, devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. Além disso, o art. 26, § 3o, da reportada lei federal reza que a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

4. Nessa perspectiva, a despeito de a multa administrativa aplicada em desfavor da impetrante não possuir natureza tributária e o d. sentenciante fundamentar a r. sentença na lei que regulamenta o processo administrativo fiscal no Distrito Federal, especificamente no tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 3o, da Lei Distrital n. 4.567/11 pela Corte Especial do TJDFT (Acórdão n.1069243, 20170020110853AIL, Relator: Carmelita Brasil, Conselho Especial, Data de Julgamento: 12/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: 82), verifica-se que a notificação perpetrada no processo administrativo em epígrafe, pelo mesmo substrato principiológico, eivou-se de nulidade.

5. A utilização direta de forma ficta para intimação, como a publicação em Diário Oficial, no tocante a atos e decisões que impliquem prejuízo ao administrado, não se cuidando de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido (art. 26, § 4o, da Lei n. 9.784/99), não se coaduna com o disposto nos arts. 26, § 3o, e 28 da Lei n. 9.784/99 e com os princípios cânones do ordenamento jurídico pátrio, quais sejam, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e desprovida.